Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711692-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Antônio de Oliveira Neto em face da r. decisão (ID 34432843) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco Pan S/A e Outros, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é limitar os débitos referentes a empréstimos ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravante, após os descontos compulsórios. Alega, em resumo, que os descontos de empréstimos consignados na folha de vencimentos dele ultrapassam o patamar legalmente previsto. Requer antecipação da tutela recursal para que os descontos sejam limitados a R$ 2.318,99 (dois mil, trezentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida dele. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença dos requisitos legais. Registre-se incialmente que, ao contrário do que pretende o Agravante, tenho decidido que a limitação prevista em lei para descontos consignados deve ter como base de cálculo a remuneração bruta do empregado. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AMORTIZAÇÃO DE DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 3. Se observados os parâmetros legais para cálculo da margem consignável, resta evidente a regularidade dos descontos na folha de pagamento da servidora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1263096, 07007153420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Estabelecida tal premissa, verifico que a remuneração bruta do Agravante é de R$ 12.335,16 (doze mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) (ID 34432844), enquanto os empréstimos consignados inseridos no contracheque dele pelas Rés alcançam descontos no importe de R$ 4.585,28 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), equivalentes 37,17% (trinta e sete vírgula dezessete por cento). Destaque-se que as normas de regência permitem descontos decorrentes de consignação até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração; entretanto, desse percentual, 5% (cinco por cento) são reservados para dívidas de cartão de crédito. Da análise do contracheque do Autor e do Extrato de Consignações (IDs 34432844 e 34432845), possível constatar, nesta fase de análise perfunctória, que há nítida extrapolação do limite reservado às consignações não oriundas de dívida de cartão de crédito. Isso porque, enquanto o limite de descontos é de R$ 3.700,54 (três mil, setecentos reais e cinquenta e quatro centavos), os débitos alcançam o patamar de R$ 4.316,30 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta centavos) (ID 34432845). Nesse contexto, afigura-se presente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, pois os descontos acima do parâmetro legal causam prejuízo à subsistência do Autor. Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, somente para determinar que os descontos em folha de pagamento efetuados pelas Rés, que não digam respeito à dívida de cartão de crédito, limitem-se ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do Autor. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator